Tribunal: TCU
Processo: 027.519/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1714/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo, arquivar os autos e expedir a ciência abaixo ao representante. 1. Processo TC- Processo 027.519/2018-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas. 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao representante, em resposta ao Ofício 398/2018/4o OF/PR-AM, que não foram localizados processos no âmbito deste Tribunal sobre o assunto solicitado no referido expediente, bem como que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo, com base no item 9.3. do Acórdão 356/2010-TCU-Plenário , e no item 3 da Portaria-Segecex 12/2016.